Tribunal: STF
Processo: AP 2573
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CIVALDO MARQUES REBOUCAS, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 12.557/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/10/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Em 22/11/2024, encerrado o interrogatório do réu e as partes intimadas em audiência, não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 63).



    A Defesa de CIVALDO MARQUES REBOUÇAS, a seu turno, requereu a realização das seguintes diligências (eDoc. 59):



    “1- Geolocalização do celular investigado para imputar o defendente nos dias próximos ao evento, a fim de comprovar que ele não esteve nas redondezas da Praça dos Três Poderes. 



    2- Contraperícia do relatório utilizado como base para a denúncia, com a análise independente dos dados. 



    3- Repetição do ato processual, com a realização de audiência para a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, seguida de novo interrogatório do réu. 



    4- Cópia das imagens de câmeras de segurança dos prédios públicos e das áreas da Praça dos Três Poderes nos dias 7 e 8 de janeiro de 2023. 



    5- Compartilhamento dos dados de DNA coletados nos prédios públicos, com análise conclusiva que comprove a ausência do réu nos locais investigados. 



    6- Novo interrogatório do réu, após a completa instrução processual, com respeito às normas previstas no artigo 400 do CPP. 



    7- O reconhecimento da nulidade do interrogatório e dos atos subsequentes, com base nos artigos 400, 564, inciso III, alíneas “h” e “o”, 564, IV do CPP. 



    8- A designação de nova audiência para a oitiva das testemunhas de defesa, seguida de novo interrogatório do réu. 



    9- A realização das diligências descritas, essenciais à instrução probatória e à busca da verdade.”



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade.



    Conforme relatado, a Defesa de CIVALDO REBOUÇAS MARQUES requereu a realização de diligências.



    Em relação ao pedido de geolocalização do celular, não há notícia de apreensão do aparelho em poder do acusado, pois segundo as informações da Polícia Federal, o réu foi identificado a partir de mídias extraídas do celular do investigado RAFAEL TEIXEIRA MARQUES REBOUÇAS (ambos investigados nos autos da Pet 12.557/DF e que deu origem à presente Ação Penal), não subsistindo interesse na realização dessa diligência.



    Além disso, no Laudo nº 271/2024 – INC/DITEC/PF, referente à extração dos dados no aparelho celular apreendido pertencente a RAFAEL TEIXEIRA MARQUES ROBOUÇA, a Polícia Federal informou que “Não foi possível determinar, por meio de dados de georreferenciamento, se o aparelho esteve nos locais citados no dia 08/01/2023. No entanto, durante as análises dos vídeos descritos na resposta aos quesitos 2 e 3, constatou-se que foram registradas imagens nesses locais, conforme Figuras 5 a 8. Em razão disso, pode-se afirmar que o usuário do aparelho esteve nesses locais no dia 08/01/2023” (eDoc. 4, fl. 15).



    Quanto ao pedido de perícia, ressalte-se que as imagens e vídeos que constam nos autos foram encaminhadas pela própria Polícia Federal, sendo descabido falar em perícia para aferir ou afastar os indícios da participação do requerente nos fatos em apuração. 



    Em relação ao pedido de intimação de testemunha e a consequente reabertura da instrução, não prosperam as irresignações da Defesa.



    No despacho de designação da audiência de instrução, consignei que as testemunhas arroladas deveriam ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente de intimação, ficando indeferida, desde então, a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deveriam ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução.



    Nesse sentido, a referida determinação não representa qualquer prejuízo à Defesa, conforme já decidido pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, no julgamento da Ação Penal n. 1.403/DF (DJe de 3/4/2024), de minha relatoria. Constou da ementa o seguinte: 



    3. Rejeitada a preliminar de nulidade processual. (...). O art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal assim como a Res. CNJ nº 354/2020 autorizam a realização de audiências em formato telepresencial. A convocação do ato detalhava as finalidades a que se prestava e as incumbências das partes, de modo que não se pode cogitar de nulidade em razão da determinação no sentido de que a parte apresentasse as testemunhas que arrolasse e de disponibilização por escrito dos depoimentos de testemunhas abonatórias (esta última providência direcionada essencialmente à otimização na realização da audiência).



    Desse modo, não subsiste a pretensão quanto ao pedido de intimação das testemunhas arroladas pela Defesa.



    Verifico, portanto, que as diligências requeridas são meramente protelatórias e buscam apenas retardar a análise de mérito desta Ação Penal, hipótese não respaldada pelo art. 402, do Código de Processo Penal. Desse modo, tais diligências devem ser indeferidas, sob pena de tumulto processual. 



    Ressalte-se, por oportuno, que nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, entendimento que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015 e HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE LATROCÍNIO. INTERROGATÓRIO POLICIAL. MENOR DE VINTE UM ANOS. PRESENÇA DE CURADOR. EXIGÊNCIA AFASTADA QUANDO O RÉU É ACOMPANHADO POR ADVOGADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE SERIAM DEMONSTRADORES DA INOCÊNCIA DOS ACUSADOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.



    [...]



    2. O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte.



    […]



    No que concerne à juntada das imagens das câmeras de segurança dos edifícios invadidos, determinei nos autos do Inq. 4.922/DF, em 14/7/2023, que a Secretaria Judiciária procedesse à sua disponibilização nos autos de todas as ações penais oriundas daquele inquérito (eDoc. 9790, ID: 3278e9bb), razão pela qual subsiste o pleito defensivo.



    Não obstante, a realização dessa diligência pode ser efetivada sem prejuízo da continuidade da marcha processual.



    Diante de todo o exposto, DETERMINO à Secretaria Judiciária que junte aos autos desta Ação Penal os arquivos contidos na mídia eletrônica encaminhada pela Polícia Federal, contendo o registro audiovisual captado pelas câmeras de segurança do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e desta SUPREMA CORTE, permitindo-se o acesso aos advogados regularmente constituídos, tudo devidamente certificado. 



    Após, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    Cumpra-se. Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente